Tribunal: TJSP
Processo: 0045032-87.2002.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU - Exercícios de 1998 e 2000 - Ação distribuída em fevereiro de 2003 e extinta em março de 2021 – Prescrição configurada – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional – Processo sem movimentação por mais de 6 anos consecutivos - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU - Exercícios de 1998 e 2000 - Ação distribuída em fevereiro de 2003 e extinta em março de 2021 – Prescrição configurada – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional – Processo sem movimentação por mais de 6 anos consecutivos - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução mantida – Recurso não provido.